Tribunal: TJDFT
Processo: 0749631-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS INSTITUIÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS. PESQUISA REALIZADA PELO SISTEMA SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a solver o débito, com destaque para a expedição de ofício para a sociedade anônima B3 S/A.
2. A regra prevista no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece o dever de determinação, pelo Juízo singular, de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nos casos que tenham por objeto prestação pecuniárias.
3. Na aplicação da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, o Juízo singular deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. O exercício de amplos poderes pelo Juízo singular, sem justificativas deontológicas específicas, pode ensejar medidas inadequadas. 4.1. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio.
5. No caso em deslinde a pretensão de notificação às entidades anônimas cuja atividade seja destinada às ações na bolsa de valores, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
6. Convém destacar que a regra estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud.
7. A aludida medida é um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores, e, na situação em exame, já foi devidamente deferida. 7.1. É importante ressaltar que a pesquisa por meio do Sisbajud pode ensejar o bloqueio de valores em conta corrente, como de ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. 7.2. Assim, afigura-se desnecessária a expedição de ofício às instituições de valores mobiliários.
8. Recurso conhecido e desprovido.